Tribunal: TJMT
Processo: 1016746-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016746-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI - CPF: 002.052.068-91 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1016746-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO
:
ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - REVELIA – INTERESSE INDIVIDUAL - SEGREDO DE JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 5º, LX)

-

OFENSA AOS PRINCÍPIOS -

LEGALIDADE -

PUBLICIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO – AMPLA DEFESA – PRAZO PARA DEFESA - PUBLICAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos atos processuais (art. 5.º, LX, CF), inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado Constitucional.

O interesse individual do credor da execução não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O fato da parte requerida ter comparecido espontaneamente nos autos para requerer o levantamento do segredo de justiça, de processo não sujeito ao sigilo,
por si só não implica conhecimento de todo conteúdo da ação suficiente para declarar a sua revelia.

Na dúvida se a parte requerida
teve ou não acesso à integralidade da ação, deve ser reconhecida a necessidade da devolução do prazo de defesa, com início a contar da publicação da decisão que retirar o segredo de justiça e disponibilizar o acesso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da

Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência nº. 1003186-22.2020.8.11.0037
, ajuizada por
ANTONIO EVARISTO FRANCESCON
, que
indeferiu
o pedido da parte recorrente para apresentar sua defesa após a retirada do sigilo dos autos, sob o fundamento de que o seu comparecimento espontâneo nos autos supriu a citação, aplicando, inclusive, a revelia e seus efeitos em detrimento da agravante.

Em suma, aduz a parte agravante que foi surpreendido com a decisão recorrida, alegando que “
a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se justificam ao presente caso. Sob esta ótica, evidente a necessidade de o Juízo condicionar prazo para a Agravante apresentar a sua contestação após a retirada do sigilo dos autos, considerando tratar-se de matéria deve ser amparada pelo sigilo
”.

Adiante, informa que, “
a Agravante não foi citada para apresentar o competente Embargos à Execução, bem como não teve a certeza de amplo acesso a todos os documentos do processo, que inclusive, até o presente momento continua em segredo de justiça
”.

Segue afirmando que somente teve acesso aos autos através de pesquisa fonética, momento em que se buscava um outro processo envolvendo as partes ora em litígio, daí se deparou com a ação originária em epígrafe.

Enfatiza ainda que necessário se faz a retirada do sigilo dos autos (cujo pedido, neste sentido, está pendente de análise desde 16/06/2022), bem como a devolução do prazo para apresentação da defesa, pois entendimento contrário afronta os termos da Constituição Federal.

No mais, pontua que, eventual manutenção da decisão recorrida, consiste “em grave ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa”, somado ao sigilo que perdura sob o feito.

Por fim, pugna pela reforma da decisão proferida pelo r. Juízo, objetivando evitar “cerceamento de defesa”, devolvendo, assim, o prazo para oferecimento de defesa, com livre acesso aos autos (e documentos) para rebatê-los um a um, tudo em prol ao contraditório e ampla defesa.

O recurso foi recebido em seu natural efeito devolutivo no
ID nº 176141186
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 178991674
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes parres

Resta incontroverso nos autos que ação principal, denominada
Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela de Urgência,
foi distribuída em segredo de justiça.

A empresa executada requereu a retirada do segredo de justiça, bem como a devolução do prazo para apresenta eventual defesa, a partir da publicação do despacho que determinar o levantamento do sigilo.

Ao apreciar o pedido, a Juíza singular assim decidiu:

“Vistos.

Afasto a irresignação da parte requerida, vez que o comparecimento espontâneo em 15/02/2021 (id nº 49037333) supre a citação, bem como que não há se falar em devolução de prazo para resposta, que deveria ter sido protocolada quando do peticionamento nos autos.

Em que pese o feito tramitar em sigilo, não há documentos sigilosos e, com a habilitação de seus patronos, foi concedido acesso integral ao feito. Logo, não há razão em suas argumentações de id nº 87659785.

Quanto à citação por edital dos requeridos, reputo que foi feita dentro da legalidade, não havendo se falar em nova tentativa de citação nos endereços indicados.

Todavia, ante o pedido da parte requerente, recolhidas as diligências devidas, expeça-se mandado de citação eletrônica para os telefones indicados na petição de id nº 114268850.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”

Conforme se denota, a Juíza singular entendeu suprida a falta de citação com o comparecimento espontâneo do executado em três oportunidades para postular a retirada do segredo de justiça e devolução do prazo para apresentação de defesa, nos termos dos
ID nº 490373
33,
ID nº 51125823
e
ID nº 87659785
, todos dos autos principais.

Pois bem.

Analisando os autos principais, de fato, a parte exequente anotou na distribuição da execução o segredo de justiça.

Não é de olvidar
que os atos processuais, em regra, são públicos, de modo que o sigilo profissional pode ser aplicado em casos excepcionais, entre os quais não se enquadra a execução, conforme se verifica do artigo 5º, incisos LX e LXXIX da Constituição Federal e artigo 189 do CPC/15. Confira:

“Art. 5º (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

(...)

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais."

“
Art. 189.
Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I
- em que o exija o interesse público ou social;

II
- que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III
- em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV
- que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1º
O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2º
O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação
.”

Ainda, prevê o
artigo 7º, incisos XIII e XV, da Lei nº 8.906/94
, que traz como prerrogativa da função do advogado a possibilidade

de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como no caso em apreço. Confira:

“Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;
(Redação dada pela Lei nº 13.793, de 2019)
.

(...)

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;”

Portanto, eventual sigilo nos requerimentos das partes, no caso, do exequente, é inaceitável sob todos os aspectos – até porque vai de encontro à Constituição Federal, com o ordenamento jurídico pátrio e com o próprio Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), muito mais ainda por se tratar de questão que visa tão somente interesse individual.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
LUIZ GUIKLHERME MARINONI
:

“
Constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos atos processuais (art. 5.º, LX, CF), inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado Constitucional
. Já se decidiu que eventual sessão de julgamento e decisão aí tomada sem publicidade são inválidas (STF, Pleno, ADI 2.970/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.04.2006, DJ 12.05.2006, p. 4).
Os atos processuais são públicos, só podendo ser restringida a publicidade do processo quando o exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes. Nessa linha, os incisos do art. 189, CPC, refletem exatamente essa diretriz constitucional. A regra é a publicidade geral, sendo acessível a todos os atos processuais, aí incluído o direito de consultar os autos, de assistir audiências e de pedir certidões
. Quando há segredo de justiça há publicidade especial (art. 189, § 1.º, CPC).
A publicidade dos atos processuais pode ser ainda imediata, quando todos os participantes do processo podem estar presentes na realização de determinado ato processual, ou mediata, quando se restringe a presença das partes e de seus advogados, ou apenas das partes, em certas situações, tendo-se acesso tão somente ao resultado do ato praticado
. A regra é a publicidade imediata dos atos processuais (art. 93, IX, CF).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.
(
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.40
).
Grifei
.

Ainda, do Supremo Tribunal Federal:

“Com o advento da Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de regulamentação das leis e o dos regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras de natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias processuais das partes, "dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos" (CF, art. 96, I, a). 3.
São normas de direito processual as relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição
. 4.
Ante a regra fundamental insculpida no art. 5º, LX, da Carta Magna, a publicidade se tornou pressuposto de validade não apenas do ato de julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse órgão jurisdicional
. Presente, portanto, vício formal consubstanciado na invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual”

(STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS nº 30.461/DF. 2ª Turma. 24.06.2014. Rel. Ministro Celso de Mello).
Grifei
.

Ademais, ao proceder a anotação na distribuição de segredo de justiça de processo que deveria ter seu regular andamento sem o devido sigilo, autora da ação corre o risco ver anulados os atos processuais pela violação aos princípios da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Inclusive, pelo analisado na origem, até a presente data não foi determinado o levantamento do segredo de justiça, logo, o comparecimento espontâneo para pedir o levantamento do segredo de justiça não pode ser considerado que a parte requerida teve conhecimento de todo conteúdo da ação.

Com isso, na dúvida, deve ser levantado o segredo de justiça, reconhecendo-se a necessidade da devolução do prazo de defesa, com início a contar da publicação da decisão que retirar o segredo de justiça e disponibilizar o acesso dos autos.

Assim sendo, não resta o mínimo de dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para que o juízo singular determine o levantamento do segredo de justiça, sendo que, a partir da publicação da decisão, deverá iniciar o prazo do agravante para, querendo, apresentar sua defesa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023